Tribunal: TJMT
Processo: 1038548-39.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038548-39.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS - CNPJ: 61.099.834/0001-90 (APELANTE), BRUNO BORIS CARLOS CROCE - CPF: 289.307.538-09 (ADVOGADO), ESTADO MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA.
PREJUDICIAL DE
NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA.
AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELO PROCON. FISCALIZAÇÃO EM LOJA DE VAREJO. MULTA ADMINISTRATIVA POR DESCUMPRIMENTO DE NORMAS CONSUMERISTAS. LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por Arthur Lundgren Tecidos S.A. – Casas Pernambucanas contra sentença que julgou improcedente a Ação Anulatória ajuizada para desconstituir sanção administrativa aplicada pelo PROCON/MT em decorrência do Auto de Constatação nº AC.2020.20.0066, lavrado após fiscalização em loja situada no Shopping Pantanal, em Cuiabá/MT. A penalidade imposta refere-se à multa por suposta infração a normas do Código de Defesa do Consumidor.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar:
(i) se a sentença é nula por ausência de fundamentação;
(ii) se houve vício formal ou material no processo administrativo sancionador instaurado pelo PROCON;
(iii) se a autuação decorreu de infração inexistente ou de mera formalidade sem lesão concreta ao consumidor; e
(iv) se houve indevida inversão do ônus da prova, impondo à empresa obrigação de produzir prova negativa.

III. Razões de decidir

3. A sentença está suficientemente motivada, atendendo ao dever constitucional e legal de fundamentação (CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 11 e 489, §1º), tendo analisado de forma clara os elementos fáticos e jurídicos relevantes.
4. O processo administrativo observou o devido processo legal, com garantia ao contraditório e ampla defesa, tendo a empresa sido regularmente notificada e possibilitada a apresentar defesa escrita e recurso.
5. Os atos administrativos gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade, cuja desconstituição exige prova robusta e inequívoca, não produzida pela parte autora.
6. A alegação de infração à legislação consumerista foi devidamente apurada pela fiscalização, com suporte em elementos materiais. A ausência de elementos probatórios aptos a desconstituir a autuação impede o acolhimento da pretensão anulatória.
7. A alegação de "prova diabólica" não se sustenta, pois cabe à parte interessada demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do ato administrativo, nos termos do art. 373, II, do CPC.
8. O Judiciário não pode substituir-se à Administração para reavaliar o mérito de ato administrativo sancionador regularmente proferido, salvo em caso de ilegalidade manifesta, o que não se verifica no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não há nulidade da sentença por fundamentação concisa, desde que a motivação apresentada seja suficiente para demonstrar o convencimento judicial.
2. O processo administrativo sancionador que observa o devido processo legal, com garantia do contraditório e da ampla defesa, é válido e produz efeitos jurídicos, sendo imprescindível a apresentação de prova robusta para sua desconstituição."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LV; 93, IX; CPC, arts. 11, 373, II, e 489, §1º; CDC, arts. 6º, III e 31.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.147.595/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 10.05.2011; STF, MS 24.631/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, j. 19.06.2003.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela

Arthur Lundgren Tecidos S.A. – Casas Pernambucanas, em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Anulatória com Pedido de Tutela de Urgência, julgou improcedente a pretensão deduzida na petição inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a Apelante sustenta, em síntese, que a decisão combatida não enfrentou adequadamente os argumentos expostos na exordial, já que a sentença se limitou a afirmar genericamente a inexistência de provas hábeis à desconstituição do auto de infração, sem analisar os vícios materiais e procedimentais apontados, notadamente a ausência de fotos e documentos comprobatórios por parte da fiscalização.

Alega, que os fatos narrados no Auto de Constatação não configurariam, em sua essência, violação ao Código de Defesa do Consumidor, por se tratarem de meras formalidades desprovidas de efetiva lesão aos direitos do consumidor.

Invoca, nesse ponto, jurisprudência que reconhece a desnecessidade de uniformidade absoluta dos caracteres nos anúncios publicitários, desde que as informações sejam claras e legíveis.

Defende, por fim, a tese da inversão indevida do ônus da prova, ressaltando que lhe foi imposta uma prova de natureza negativa, classificada como "prova diabólica", o que comprometeria o seu direito à ampla defesa e ao contraditório.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, nas quais rebate todas as alegações do recurso e pugna pela manutenção da sentença, sob o argumento de que o processo administrativo obedeceu rigorosamente aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da motivação, tendo a Apelante sido regularmente notificada e oportunizada a apresentar defesa.

Reforça a presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos, cuja desconstituição exigiria provas robustas e inequívocas, inexistentes nos autos e que a penalidade foi corretamente aplicada à luz da legislação consumerista, não se verificando qualquer ilegalidade a justificar sua nulidade (id. 318142388).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, manifestou-se pela ausência de interesse público na controvérsia, deixando de intervir no feito, nos termos do artigo 178 do Código de Processo Civil, por se tratar de discussão circunscrita a direitos patrimoniais disponíveis entre partes plenamente capazes (id.

337282855).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, Arthur Lundgren Tecidos S.A. – Casas Pernambucanas, apelou em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Anulatória, julgou improcedente a pretensão deduzida na petição inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Denota-se dos autos que demanda originária tem por objeto a anulação da sanção administrativa imposta pelo PROCON estadual no âmbito do processo administrativo n.º 51.001.004.20-0012692, decorrente do Auto de Constatação n.º AC.2020.20.0066, lavrado após fiscalização realizada na unidade da Apelante localizada no Shopping Pantanal, em Cuiabá/MT.

A sanção consubstancia-se em multa pecuniária aplicada em razão de supostas infrações às normas consumeristas, notadamente quanto à forma de apresentação de informações em cartazes e cupons fiscais.

Ao analisar os pedidos, o Magistrado singular, julgou-os improcedentes, por ausência de provas robustas para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo.

Contra esta decisão recorre
Arthur Lundgren Tecidos S.A. – Casas Pernambucanas buscando a reforma da sentença, alegando, entre outros pontos, vício de fundamentação da sentença, ônus probatório excessivo e inexistência de infração à legislação consumerista.

Inicialmente, cumpre analisar
a
prejudicial de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação levantada pelo Apelante.

Da Prejudicial de Nulidade da Sentença

A Apelante sustenta que a decisão combatida padece de vício de fundamentação, por não ter enfrentado adequadamente os argumentos expostos na exordial.

Sabe-se que o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, impõe o dever de fundamentação das decisões judiciais,
in verbis
:

Art. 93 - (...):

IX - Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Por sua vez, os artigos 11 e 489, §1
o
, do CPC estabelecem:

Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

Art. 489 - (...):

§1º - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Vê-se, portanto, que as sentenças, decisões interlocutórias, necessariamente, devem ser fundamentadas, cabendo ao Magistrado expor as razões do seu convencimento, demonstrando a interpretação que fez da norma jurídica aplicável e a correlação entre ela e os fatos específicos do caso concreto.

In casu
, embora concisa, a sentença apelada não padece de nulidade, na medida em que revelam de forma satisfatória, as razões de decidir sobre os quais se fundamenta o provimento jurisdicional combatido, se encontrando
suficientemente motivada, em conformidade com o que dispõe o artigo 489, §1º, do Código de Processo Civil.

O Magistrado singular analisou com clareza os elementos fáticos e jurídicos constantes dos autos, apreciando os pedidos formulados e os documentos juntados pelas partes, apresentando de forma precisa e objetiva os fundamentos jurídicos que embasam suas conclusões.

Não se verifica, portanto, qualquer omissão ou deficiência na motivação da decisão, sendo inaplicável a tese de nulidade por negativa de prestação jurisdicional.

Desse modo, a nulidade da decisão por ausência
de fundamentação
, na forma prevista no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, apenas ocorre diante da ausência completa de fundamentos que levam o julgador a formar o seu convencimento, permitida, portanto,
a motivação
concisa.

Desse modo,
afasto
a prejudicial de cerceamento de defesa.

Do mérito

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância recursal limita-se à verificação da validade da sanção administrativa imposta à Apelante pelo PROCON estadual, no bojo do processo administrativo n.º 51.001.004.20-0012692, em decorrência do Auto de Constatação n.º AC.2020.20.0066, que relatou diversas irregularidades na forma de exposição de informações comerciais na loja fiscalizada.

Analisando detidamente os autos, constata-se que a decisão administrativa que culminou na penalidade contestada foi proferida em estrita observância ao devido processo legal, assegurando à parte autuada o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Verifica-se, ainda, que a Apelante foi regularmente notificada, apresentou defesa escrita e teve assegurada a possibilidade de recorrer das decisões proferidas no âmbito administrativo, não sendo constatada qualquer supressão de instância ou vício formal que comprometa a higidez do processo. As alegações recursais, neste contexto, não evidenciam nulidade ou ilegalidade que macule o procedimento instaurado, tampouco demonstram qualquer cerceamento de defesa.

Assim, a decisão administrativa, diversamente do que sustenta a Recorrente, não se funda unicamente na presunção de legitimidade dos atos administrativos, mas sim em elementos concretos colhidos pela fiscalização, cuja veracidade não foi infirmada por qualquer meio de prova eficaz.

A Apelante, por sua vez, limitou-se a argumentações genéricas, desprovidas de suporte probatório mínimo, deixando de trazer aos autos documentos, imagens ou quaisquer elementos aptos a desconstituir os fatos narrados no auto lavrado pela autoridade competente.

A simples negativa da infração, desacompanhada de conteúdo probatório, não é suficiente para infirmar os registros administrativos, notadamente quando gozam de presunção relativa de veracidade e legalidade.

Logo, a ausência de prova inequívoca da ilegalidade do ato administrativo impede qualquer atuação judicial voltada à sua invalidação, sendo incabível a revisão do mérito administrativo quando inexistentes vícios formais ou materiais.

Ressalta-se, ainda, que os fundamentos apresentados para desconstituir a penalidade são inseparáveis da análise substancial do mérito da decisão administrativa, cuja reavaliação pelo Poder Judiciário encontra óbice na separação entre as funções administrativas e judiciais, conforme estabelecido pela jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. Não se verificando erro grosseiro, abuso de poder ou flagrante ilegalidade, o mérito do ato permanece incólume à interferência jurisdicional.

Ademais, a conduta da Apelante, demonstrada pela resistência em cumprir obrigações mínimas de informação previstas nas normas de proteção ao consumidor e pela ausência de cooperação no curso do procedimento, revela comportamento negligente que justificou, de forma proporcional e adequada, a sanção imposta. O valor da multa, longe de se mostrar excessivo ou desproporcional, observa os critérios legais e cumpre função dissuasória e educativa, elementos inerentes à finalidade das sanções administrativas consumeristas.

Conclui-se, assim, que não há nos autos qualquer elemento que justifique a reforma da sentença recorrida. Restou comprovado que o processo administrativo observou todos os preceitos legais aplicáveis, que a conduta infracional foi identificada de forma objetiva e suficiente, e que a penalidade aplicada respeitou os princípios da legalidade, proporcionalidade e motivação, sendo, portanto, legítima e eficaz como instrumento de proteção ao consumidor.

Nessa quadra, a manutenção integral da sentença é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
AFASTO
a prejudicial de nulidade da sentença e, no mérito,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença recorrida, para manter inalterado o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026